Tribunal: TJES
Processo: 5029493-60.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029493-60.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS MENDES
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº:
5029493-60.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
JOSÉ CARLOS MENDES

RECORRIDOS:
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, BANCO CSF S/A e ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1 - Consumidor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em face de operadora de cartão de crédito e fundo de investimento cessionário. Afirma que a dívida de R$ 337,07, referente ao ano de 2011, é indevida e que vem sofrendo cobranças via SMS e exposição de seus dados em plataformas de negociação de dívidas. O juízo de origem declarou a inexistência do débito por falta de prova da origem e pela ocorrência de prescrição, mas indeferiu o pedido de danos morais. O autor recorre buscando a condenação das rés ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Verificar se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita, por meio de mensagens SMS e inserção em plataforma de negociação (Serasa Limpa Nome), configura dano moral indenizável.

3 - Analisar se houve prova de abalo à honra ou restrição indevida ao crédito.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4 - A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, restando correta a declaração de inexigibilidade do débito.

5 - A inserção de dívidas na plataforma "Serasa Limpa Nome" possui caráter meramente informativo e facilitador de renegociações entre credor e devedor.

6 - Tal registro não equivale à anotação negativa em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA), não é compartilhado com terceiros e não possui o condão de restringir o acesso ao crédito ou reduzir o
score
do consumidor por si só.

7 - Inexistindo prova de exposição vexatória, insistência impertinente ou negativação efetiva, a situação configura mero aborrecimento cotidiano, não gerando dano moral
in re ipsa
.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese: O registro informativo de dívida prescrita em plataformas de negociação extrajudicial, sem prova de restrição ao crédito ou abalo à honra, não configura dano moral indenizável.

PROJETO DE VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JOSE CARLOS MENDES
em face da sentença que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais na
Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização por Danos Morais
movida contra
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, BANCO CSF S/A e ATLÂNTICO FIDC
.

O autor alegou, em síntese, que possuía um cartão de crédito com as rés em 2011, o qual foi quitado e inutilizado após o encerramento das atividades da rede em Vitória/ES. Afirmou que, anos depois, passou a receber cobranças de um débito de R$ 337,07, o qual desconhece, culminando com a cessão do crédito ao terceiro réu e ameaças de negativação via SMS. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo proferiu sentença (ID 17621544) julgando os pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexistência da dívida, determinar que as rés se abstenham de realizar novas cobranças, sob pena de multa e indeferir o pedido de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17621549), o recorrente pugna pela reforma da sentença quanto aos danos morais, alegando que a conduta ilícita das rés gerou abalo emocional, sensação de impotência e humilhação, superando o mero dissabor.

Foram apresentadas contrarrazões pelas rés, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos na Lei nº 9.099/95.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC, suspendendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais nos termos do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo.

II - Do Mérito

No mérito, conforme análise detida dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

O juízo sentenciante procedeu a uma análise adequada e minuciosa do conjunto fático-probatório.

Inicialmente, quanto à existência do débito, verifica-se que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular atrai a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

No caso concreto, restou correta a sentença ao declarar a inexigibilidade dos débitos , uma vez que a pretensão de cobrança encontra-se fulminada pela prescrição e as Rés não comprovaram documentalmente a origem da dívida, limitando-se à apresentação de telas sistêmicas.

Todavia, no que tange ao pleito indenizatório por danos morais formulado no recurso, o entendimento do juízo de origem deve ser preservado. As provas colacionadas aos autos demonstram que as mensagens recebidas pela parte autora não caracterizam cobrança excessiva ou impertinente capaz de gerar abalo à honra.

Verifica-se que a inserção de débitos em plataformas de negociação, como o "Serasa Limpa Nome" , possui caráter estritamente informativo entre credor e devedor, não equivalendo à anotação negativa em cadastro de inadimplentes e não sendo compartilhada com terceiros para fins de restrição ao crédito.

Ademais, o Recorrente não comprovou ter sofrido redução em seu
score
de crédito ou ter tido qualquer negócio negado especificamente por conta desse registro informativo.

A situação narrada, portanto, configura mero aborrecimento cotidiano, não caracterizando prejuízo à honra ou abalo psíquico que justifique a reparação civil. O dano moral, neste cenário, não se opera
in re ipsa
.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. MERA JUNTADA DE CAPTURA DE TELA DO PORTAL DE NEGOCIAÇÃO DA SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PREJUDICIALIDADE DAS PRETENSÕES DA SEGUNDA APELANTE. ARTIGO 157 DO RITJGO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ofendido, que pretende a reparação por danos morais, deve provar o prejuízo ou o abalo psíquico que sofreu (artigo 186 do CC). 2. A mera juntada de captura de tela do portal de negociação da SERASA, denominado Limpa Nome, na qual consta as supostas contas atrasadas indicadas na petição inicial, não comprova a negativação do nome da consumidora/demandante, e, por consequência o seu direito à reparação por dano moral in re ipsa. 3.
Sabe-se que o SERASA Limpa Nome funciona como um simples intermediador entre as instituições credoras, e, o consumidor, que está com dívidas, de maneira que a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes, e, não pode ser vista por empresas que consultarem o cadastro de pessoa física (CPF)
. 4.
Sentença reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por dano moral
, e, de consequência, reconhecida a sucumbência recíproca de ambas as partes litigantes no processo (artigo 86, caput, do CPC/15). Contudo, deve ser suspensa a exigibilidade de sua cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/15. 5. Segundo recurso de apelação não conhecido, devido as pretensões da postulante estarem prejudicadas pelo afastamento do dever de indenizar, conforme a dicção do artigo 157 do RITJGO. 6. Encontrando-se a parte autora/segunda apelante sucumbente desde a origem do feito, dever ser majorada a verba honorária em seu desfavor, nos termos do § 11 do artigo 85, c/c o § 3º do artigo 98, ambos do CPC/15. 7. Por consectário, as teses ventiladas no segundo apelo afiguram-se prejudicadas, uma vez que não há se cogitar em reparação por dano moral, na hipótese. 7. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, POR AFIGURAR-SE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 5583632-61.2021.8.09.0115; Orizona; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 14/07/2022; DJEGO 19/07/2022; Pág. 4483). (g.n.)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento de cobrança de débito, em razão de suposta inscrição negativa – Afastamento -
Ausência de anotação negativa no nome da parte – Dívidas não inseridas em rol de inadimplentes – Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score – Débito existente – Danos morais – Não verificados
- Sentença mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1003946-91.2021.8.26.0077; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022) (g.n.)

Portanto, embora o débito deva ser retirado da plataforma em razão da prescrição, a condenação em danos morais deve ser afastada por ausência de ato ilícito lesivo à personalidade.

Desta forma, a sentença é irretocável e deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 deste Colegiado.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

André Luis Queiroz Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)